Tribunal: TJDFT
Processo: 0713699-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Número do processo: 0713699-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL GEMERSON SANTOS GARCIAS IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SAMUEL GEMERSON SANTOS GARCIAS, contra ato do d. Juízo Criminal e Tribunal do Júri de Brazlandia/DF, nos autos da Ação Penal no 2018.02.1.000248-8, em que responde pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe consumado e tentado (art. 121, § 2o, Inc. I c/c art. 29, caput do Código Penal (vítima Rogério), art. 121, § 2o, Inc. I c/c art. 14, caput, Inc. II c/c art. 29, caput do Código Penal (vítima Francisco), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa (Inquérito Policial n° 1613/2019, Ocorrência Policial no 694/2018 da 18a DPDF). Sustentam, em síntese, os impetrantes que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 12/06/2018, em Águas Lindas/GO, tendo o paciente fugido do local em 06/12/2018. Em 18/05/2019 foi recapturado e se encontra recolhido no sistema prisional do Distrito Federal, sem que haja data para o encerramento da instrução criminal. Noticiam que a audiência designada para 16/10/2018 foi cancelada devido ao cumprimento do mandado de prisão do paciente, e redesignada para o dia 19/08/2019 e, posteriormente para 07/10/2019, porém, foram canceladas e remarcadas para 31/10/2019. Todavia, em razão da ausência do corréu Michael, foi redesignada para 22/01/2020, na qual, embora a escolta não tenha apresentado o paciente, o seu defensor, à época, concordou com a oitiva das 3 (três) testemunhas presentes. Nessa oportunidade, o Ministério Público insistiu na oitiva de 2 (duas) testemunhas ausentes e a Defesa postulou a revogação da prisão preventiva, indeferida em 09/03/2020. Alegam que a audiência para continuação da instrução designada para 11/05/2020 foi cancelada devido às medidas de contenção à pandemia do Covid-19 e não há sequer informação de data próxima para a conclusão da instrução, mesmo estando o paciente recolhido ao cárcere a aproximadamente 540 (quinhentos e quarenta) dias. Asseveram que o novo cenário de incerteza e a duração das medidas adotadas devido à pandemia causada pela COVID-19 modificou a rotina dos órgãos públicos, no entanto, incumbe ao Juiz zelar pela observância dos direitos fundamentais do preso, de forma que as medidas de prevenção da epidemia que suspenderam os atos processuais presenciais não devem ensejar a prorrogação da prisão cautelar indefinidamente. Nesses lindes, defendem que a prisão do paciente tornou-se ilegal, em razão da demora injustificada na formação da culpa, motivo pelo qual pugnam pela concessão da liberdade. Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoração eletrônica. Caso assim não se entenda, que seja concedida prisão domiciliar até que se tenha por definido a situação referente ao Covid-19, uma vez que o paciente possui “problema do trato respiratório (rinite alérgica)”. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso em exame, alegam os impetrantes que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação de sua culpa, alegando que ele se encontra recluso a aproximadamente 540 (quinhentos e quarenta) dias, sem que haja previsão para encerramento da instrução processual. Do exame dos documentos acostados à impetração, não se vislumbra, ao menos nesse juízo sumário de cognição, constrangimento ilegal decorrente da alegação de excesso de prazo na formação da culpa. É cediço que o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo ou de atos protelatórios oriundos da acusação. Com efeito, não obstante o parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça registrar que a duração razoável do processo, no caso de réu preso, não pode ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, certo é que a alegada demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, percebe-se que se trata de causa complexa, em que se apura a prática de dois crimes de homicídio qualificado, sendo um consumado e o outro tentado, cometidos pelo paciente Samuel e o corréu Michael, os quais constituíram advogados distintos. Ademais, foram arroladas 12 (doze) testemunhas, sendo que 4 (quatro) delas a destempo, além do fato de que 3 (três) testemunhas se encontram presas, o que depende de agendamento de escoltas junto ao SIAPEN/SESIPE/GDF. Ressalte-se, ainda, que há nos autos informação de que as testemunhas arroladas a destempo não compareceram a audiência, e a defesa anterior do paciente insistiu em suas oitivas. Ademais, a audiência de instrução designada para o dia 11/05/2020 foi cancelada em decorrência das medidas de prevenção do contágio pelo novo coronavírus - Codiv-19, razão pela qual não seria possível falar em excesso de prazo, pois, na hipótese, não houve desídia do Juízo na condução do processo, sendo plenamente justificada a demora na formação da culpa, consoante entendimento desta Corte de Justiça. Nesse sentido: PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos. 3 - A gravidade concreta da conduta - prática reiterada de mercancia de drogas na residência e apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), acondicionadas de forma típica para traficância, e apetrechos utilizados no tráfico - além das passagens por atos infracionais análogos ao tráfico, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Além do mais, convém destacar que a realização de audiências, suspensas em razão das medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, nos termos das Portarias Conjuntas 29, de 06 de março de 2020, e 44, de 18 de março de 2020, estão voltando à normalidade, mediante videoconferência, a partir da disponibilidade do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Doutra parte, quanto à alegação de que o paciente é portador de doença grave, cumpre salientar que os impetrantes não colacionaram aos autos qualquer documento ou relatório médico que indique que ele pertence ao grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do CNJ, ou, que tenha apresentado qualquer sintoma típico da referida infecção. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações, das quais deve constar a fase em que se encontra o processo. Deverá, ainda, remeter a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Após, ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR